Tribunal: TJES
Processo: 5010487-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010487-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO COM NATUREZA DE SENTENÇA IMPUGNÁVEL PELA VIA DA APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, fundamentada na ausência de cabimento, diante do reconhecimento de que o pronunciamento judicial recorrido possui natureza de sentença e deveria ser impugnado por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente municipal contra pronunciamento judicial que extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que não põem fim ao processo, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015, sendo inadmissível contra sentença, como no caso em análise.

4. O pronunciamento judicial, apesar de equivocadamente intitulado decisão, extinguiu a fase de cumprimento de sentença ao acolher impugnação apresentada pelo banco executado, inexistindo obrigação líquida e exigível em favor do município agravante, configurando natureza de sentença, conforme art. 203, § 1º, do CPC/2015, impugnável pela via da apelação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisões que extinguem a a fase executiva é a apelação, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro.

6. A nomeação equivocada do pronunciamento como "decisão" pelo juízo
a quo
não configura dúvida objetiva suficiente para justificar a fungibilidade, já que o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada claramente qualificam tal manifestação como sentença.

7. Reconhecido o erro grosseiro, inviável admitir o agravo de instrumento como meio de impugnação no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de cumprimento de sentença possui natureza de sentença e, por isso, é recorrível por apelação, sendo incabível o manejo do recurso de agravo de instrumento com base no princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro na sua utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, caput e parágrafo único; 203, § 1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.503.454/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da ausência do requisito de admissibilidade do cabimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
contra a r. decisão monocrática proferida por esta subscritora (ID 9549488) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente municipal recorrente, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, em razão da ausência do requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Em suas razões recursais, o ente municipal agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada para admitir o recurso de agravo de instrumento, uma vez que:
i)
o juízo
a quo
proferiu uma “decisão”, ainda que o conteúdo fosse de sentença, induzindo o recorrente a interpor o recurso de Agravo de Instrumento;
ii)
a forma de pronunciamento judicial diante do fim da fase de cumprimento de sentença foi nomeada como “decisão” quando deveria constar como “sentença”;
iii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado deve ser aplicado o princípio da fungibilidade;
iv)
a interposição do recurso de Agravo de Instrumento por parte do ente municipal derivou da nomeação da sentença como “decisão”, o que não ocorreria se não fosse o recorrente induzido a erro pelo juízo
a quo
.

Em que pese o louvável esforço do ente municipal recorrente, após reapreciar a questão em conjunto com os fundamentos invocados pelo agravante nas razões deste agravo interno e pela instituição financeira agravada nas contrarrazões,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois o agravo de instrumento interposto pela municipalidade carece do requisito de admissibilidade do cabimento, sendo a conclusão lógica o seu não conhecimento, ante a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em virtude do erro grosseiro.

Muito embora o recurso de agravo de instrumento tenha sido tempestivamente interposto e não houvesse a necessidade da comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo município agravante (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015) –,
o seu não conhecimento foi inevitável
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
.

O recurso de agravo de instrumento é cabível para questionar determinadas
decisões interlocutórias
proferidas durante o transcurso do processo, seja na fase de conhecimento ou execução, estando estas listadas, a princípio, no rol do art. 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Interpretando o referido dispositivo legal, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento será cabível para desafiar
decisões interlocutórias
(i) nos casos previstos expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Independentemente da matéria objeto de impugnação, o pressuposto fundamental de cabimento do recurso de agravo de instrumento é que ele objetive questionar uma
decisão interlocutória que não tenha colocado fim ao processo
, pois, se assim o fizer, o pronunciamento judicial objurgado terá natureza de sentença e, por consectário, deverá ser objeto de insurgência pelo recurso de apelação.

Na hipótese, muito embora o município recorrente pretenda a reforma de uma “decisão” proferida no curso da fase de cumprimento de sentença definitiva, o que, a princípio, poderia atrair a conclusão do cabimento do agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
1
, na verdade, o que se constata do exame dos autos é que o pronunciamento judicial objurgado se trata de uma
sentença
(art. 203, § 1º, do CPC/2015
2
),

independentemente do nome que lhe foi atribuído pelo juízo
a quo
, visto que a impugnação apresentada pelo banco executado foi acolhida para
extinguir a fase executiva da demanda originária
diante da inexistência de condenação da instituição financeira executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente municipal exequente ou aos seus Procuradores, não havendo, assim, obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015), sendo, portanto, recorrível por meio de
apelação
.

É verdade que, ao contrário da limitação imposta pelo
caput
do art. 1.015 do Código de Processo Civil em relação ao conteúdo da decisão interlocutório proferida na fase de conhecimento, para as fases e processos indicados no parágrafo único do mencionado dispositivo processual, na qual se insere o processo executivo, caberá agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas.

Ocorre que, no caso em questão,
o pronunciamento judicial objurgado não se trata de uma decisão interlocutória proferida no curso
da fase de cumprimento de sentença
, mas, sim, de uma
sentença
, que extinguiu aquela fase executiva por meio do acolhimento à impugnação apresentada pelo banco executado, o que afasta o manejo do agravo de instrumento para contestá-la, sendo
a apelação o recurso adequado a ser utilizado
.

Em que pese o pronunciamento judicial impugnado tenha sido equivocadamente intitulado de “decisão” pelo juízo
a quo
, trata-se verdadeiramente de uma sentença, pois extinguiu a fase de cumprimento de sentença, tanto que frisou que
“eventual novo cumprimento de sentença deverá ser realizado por meio do sistema PJE, na forma do art. 1º parágrafo único, inciso III, do Ato Normativo nº 106/2020 do TJES”
, obstando a utilização do agravo de instrumento, meio impugnativo reservado para contestar exclusivamente decisões interlocutórias que não põem fim ao processo (art. 1.015 do CPC/2015), e atrai a incidência ao caso do manejo do recurso de apelação (art. 1.009,
caput
, do CPC/2015
3
).

É incontroverso que o município agravante iniciou a fase de cumprimento de sentença objetivando receber do banco agravado a quantia atualizada de R$ 39.256,63 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) oriunda exclusivamente de supostos honorários advocatícios sucumbenciais a que faria jus (fls. 568/570). Entretanto, como o juízo
a quo
reconheceu que não haveria no título executivo judicial obrigação impondo à instituição financeira executada o pagamento daquela verba honorária, foi proferido o
decisum
objurgado que rejeitou o cumprimento de sentença proposto pelo ente municipal agravante, o que torna evidente a natureza de sentença deste pronunciamento, a qual deve ser atacada pelo recurso de apelação.

A despeito do esforço depreendido pelo município recorrente, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o recurso cabível contra o pronunciamento judicial que põe fim à fase de cumprimento de sentença por meio do acolhimento da impugnação ofertada pelo executado é a apelação, e não o agravo de instrumento,
sendo inaplicável, assim, o princípio da fungibilidade
, resguardado para hipótese de dúvida objetiva não evidenciada no caso em questão que envolve erro grosseiro do exequente agravante, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO. 1. (...).
2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma
, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024, STJ).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO A QUO QUE NÃO EXTINGUIU FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).
2. (...). (AgInt no AREsp n. 2.503.454/RN, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma
, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024, STJ).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL VEDADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se dos fatos delineados pelo acórdão que a decisão proferida na origem julgou a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito.
2. Em tais ocasiões, o recurso cabível é a apelação, conforme o entendimento firmado em diversos precedentes desta Corte. 3. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que extingue a execução é considerada erro grosseiro e, por isso, não cabe a aplicação da fungibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.415.076/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO.
DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o feito com resolução de mérito nos autos do cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes. 3. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
4. (...). (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma
, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023, STJ).

Na mesma linha, tem se pronunciado esta Corte de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. Consoante entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o recurso especial n.º 1.698.344), “o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” 2. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial recorrido, o que não se vislumbra no caso concreto.
(AIn no AI nº 5010396-83.2022.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 1ª C. Cível, DP 23/04/2024, TJES).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA ATACÁVEL POR APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da leitura do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, extrai-se que o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença.
2. No presente caso, a r. decisão recorrida foi clara ao acolher as impugnações ofertadas pelos agravados e extinguir a fase de cumprimento de sentença iniciada pelo agravante, possuindo, destarte, natureza de sentença. 3. Possuindo natureza de sentença, o recurso cabível para impugnar referida decisão seria o de apelação e não o de agravo de instrumento, fato este que caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(AIn no AI nº 5007514-51.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 09/11/2023, TJES).

Ao contrário do asseverado pelo ente municipal agravante, ainda que o juízo
a quo
tenha nomeado o seu pronunciamento judicial de decisão, tal circunstância não teria o condão de induzir a municipalidade a erro no momento de impugná-la, pois decorre da lei e do posicionamento sedimentado pela jurisprudência pátria que a manifestação judicial que extingue integralmente a fase executiva é uma sentença impugnável pelo recurso de apelação.

Nesse contexto, a interposição do presente agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que extinguiu a fase de cumprimento de sentença caracteriza evidente erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que é notório e indene de dúvidas o cabimento da utilização do recurso de apelação.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
Art. 1.015. (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

2
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

3
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.